Tribunal: CARF
Processo: 10735.720086/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720086/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.913 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
SEPETIBA TECON S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/01/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Encontrando-se identificadas, de forma minuciosa e abrangente, a
fundamentação legal do auto de infração e as infrações apuradas, afastam-se as
alegações de preterição do direito de defesa e de imprecisão do trabalho fiscal.
DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O depositário é responsável pelo pagamento dos tributos e penalidades
decorrentes do extravio de mercadoria importada que se encontrava sob sua
guarda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação manejada para se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720086/2011-11
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720086/2011-11

contrapor ao auto de infração relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto
de Importação (II), Cofins, Contribuição para o PIS e multa regulamentar, decorrente do extravio
de mercadorias que se encontravam sob a guarda do contribuinte acima identificado, mercadorias
essas que haviam sido objeto de pena de perdimento e que, no momento de sua contagem para
fins de leilão, encontravam-se em número inferior ao existente no momento da apreensão.
Na Impugnação, o contribuinte requereu (i) a declaração de nulidade do auto de
infração, por preterição do direito de defesa, em razão do excesso de fundamentação, o que
tornava impreciso o fato apurado, (ii) o reconhecimento de que a base de cálculo da autuação não
guardava pertinência lógico-jurídica com as normas de regência da matéria, (iii) o cancelamento
da autuação, tendo em vista a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que não
importara as referidas mercadorias e (iv) o reconhecimento da manifesta ilegalidade da multa
aplicada, por se tratar de penalidade exigível do importador e não do depositário.
O acórdão da DRJ, em que se julgou improcedente a Impugnação, restou
ementado nos seguinte termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/01/2011
DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA.
Tendo o procedimento fiscal se desenvolvido mediante o cumprimento das formalidades
legais, estando consubstanciado em Auto de Infração contendo descrição dos fatos e
fundamentação jurídica, de forma a assegurar o exercício do direito ao contraditório e à
ampla defesa, resta infundada a arguição de nulidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/01/2011
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
DEPOSITÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
O depositário é responsável por tributos e penalidades relativos à mercadoria sob sua
custódia, que venha a ser extraviada.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/01/2011
MERCADORIA OBJETO DE PENA DE PERDIMENTO. EXTRAVIO. MULTA
SUBSTITUTIVA. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO.
O depositário responde pela multa equivalente ao valor aduaneiro de mercadoria sob sua
custódia, que tenha sido objeto de pena de perdimento e não seja localizada.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2019 (fl. 194), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/07/2019 (fl. 195) e reiterou seus pedidos,
repisando os argumentos de defesa.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720086/2011-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração relativo ao Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), Imposto de Importação (II), Cofins, Contribuição para o PIS e
multa regulamentar, decorrente do extravio de mercadorias que se encontravam sob a guarda do
contribuinte acima identificado, mercadorias essas que haviam sido objeto de pena de
perdimento e que, no momento de sua contagem para fins de leilão, encontravam-se em número
inferior ao existente no momento da apreensão.
I. Preliminar. Nulidade do auto de infração. Excesso de fundamentação.
O Recorrente pleiteia a declaração de nulidade do auto de infração, por preterição
do direito de defesa, em razão do excesso de fundamentação do lançamento, o que, segundo ele,
tornava impreciso o fato apurado.
Segundo ele, a citação de dispositivos manifestamente impertinentes gera no
autuado dúvidas acerca da conduta imputada como ilegal, tornando confuso o exercício da
defesa, precipuamente no que se refere aos dispositivos que embasaram o lançamento do
Imposto de Importação (II), uma vez que não importara as referidas mercadorias.
Na descrição dos fatos do auto de infração (fls. 23 a 29), consta a seguinte
fundamentação legal:
a) art. 23, § 3o do Decreto-lei no 1.455/1976: fundamento legal da multa
decorrente de mercadoria não localizada;
b) Decreto-lei no 37/1966: incidência do II no caso de mercadoria não localizada
(art. 1o, §§ 2o e 4o), data do fato gerador (art. 23), responsabilidade do depositário (art. 32, II) e
valor da multa (art. 106);
c) arts. 1o e 2o, § 3o, da Lei no 4.502/1964: incidência do IPI na hipótese de
mercadoria extraviada;
d) Lei no 10.865/2004: incidência do PIS e da Cofins na importação (art. 1o), na
hipótese de pena de perdimento (art. 2o, III), com identificação do fato gerador (arts. 3o e 4o) e da
responsabilidade solidária do depositário (art. 6o).
Verifica-se que inexiste o referido excesso de fundamentação, tendo a autoridade
fiscal indicado toda a base legal do lançamento, fato esse que, ao invés de confundir, como alega
o Recorrente, permite a precisa identificação dos dispositivos legais infringidos, o que, em
verdade, auxilia a defesa e não, como quer fazer crer o Recorrente, a cerceia.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720086/2011-11

Logo, afasta-se tal preliminar de nulidade do auto de infração.
II. Preliminar. Nulidade do auto de infração. Inexistência de fundamentação
da responsabilidade tributária.
Se no questionamento anterior, o Recorrente alegou excesso de fundamentação
legal, neste, ele aduz que o auto de infração esbarra noutra ilegalidade, qual seja, a não indicação
do dispositivo legal quanto a sua responsabilização, pois, segundo ele, não importara as
mercadorias às quais se imputou a pena de perdimento, penalidade essa aplicável apenas ao
proprietário dos bens apreendidos.
Contudo, dentre os dispositivos legais referenciados no item anterior deste voto,
há aqueles específicos quanto à responsabilização do depositário nas hipóteses de extravio de
mercadorias, verbis:
Decreto-lei no 37/1966
(...)
Art . 32. É responsável pelo imposto
(...)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
(...)
Art.60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
(...)
II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição.
§ 1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias
extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante lançamento de
ofício.
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, considera-se responsável:
I – o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga da
mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 41; ou
II – o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob sua custódia,
em momento posterior ao referido no inciso I.(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
[...]
Lei no 10.865/2004
(...)
Art. 6o São responsáveis solidários:
(...)
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720086/2011-11

IV - o depositário, assim considerado qualquer pessoa incumbida da custódia de bem
sob controle aduaneiro;
Nesse sentido, aqui também se afasta a preliminar de nulidade arguida.
III. Base de cálculo. Equívoco na apuração do valor das mercadorias.
O Recorrente alega que a base de cálculo da autuação não guarda pertinência
lógico-jurídica com as normas de regência da matéria.
Segundo ele, de acordo com os documentos acostados à defesa, pode-se verificar
que o valor das mercadorias extraviadas monta R$ 38.059,50, valor esse que corresponde ao
preço efetivo da mercadoria importada, e não o valor de R$ 61.793,55, este eleito como crédito
tributário do processo.
Como já apontado pelo julgador a quo, o Recorrente equivoca-se nesse
argumento, pois, consultando-se a planilha elaborada pela Fiscalização (fl. 27), constata-se
facilmente que a base de cálculo da autuação é, efetivamente, de R$ 38.059,50, tratando-se o
valor de R$ 61.793,55 do total do crédito tributário lançado (fl. 2), este superior àquele em razão
do fato de ter havido o lançamento de multas, além dos tributos exigidos.
Nega-se, portanto, provimento a esta matéria do recurso.
IV. Multa. Ilegalidade.
O Recorrente alega, ainda, manifesta ilegalidade da multa regulamentar lançada,
por se tratar, segundo ele, de penalidade aplicável ao importador e não ao depositário (§ 3o do
art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976), pois, por se referir a perdimento de mercadoria, a multa
somente podia ser exigida do proprietário.
Contudo, não tivesse o Recorrente se confundido quanto à fundamentação legal
do auto de infração, conforme demonstrado no item I deste voto, ele teria constatado que a multa
lançada encontra lastro no seguinte dispositivo legal:
DECRETO-LEI No 1.455, DE 7 DE ABRIL DE 1976.
(...)
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
II - importadas e que forem consideradas abandonadas pelo decurso do prazo de
permanência em recintos alfandegados nas seguintes condições:
a) 90 (noventa) dias após a descarga, sem que tenha sido iniciado o seu despacho; ou
b) 60 (sessenta) dias da data da interrupção do despacho por ação ou omissão do
importador ou seu representante; ou
c) 60 (sessenta) dias da data da notificação a que se refere o artigo 56 do Decreto-lei
número 37, de 18 de novembro de 1966, nos casos previstos no artigo 55 do mesmo
Decreto-lei; ou
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720086/2011-11

d) 45 (quarenta e cinco) dias após esgotar-se o prazo fixado para permanência em
entreposto aduaneiro ou recinto alfandegado situado na zona secundária.
(...)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no
12.350, de 2010)
Constata-se do dispositivo supra que, não tendo sido localizada a mercadoria
depositada no estabelecimento do Recorrente, à qual havia sido dado pena de perdimento por se
tratar de mercadoria importada abandonada, conforme termo de apreensão presente às fls. 32 a
34, a multa se aplica sobre o valor aduaneiro da mercadoria, devendo-se afastar, portanto, a
referida alegação do Recorrente.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar as preliminares de nulidade arguidas e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital